Tribunal: STF
Processo: ARE 1327032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Pedido de substituição de penhora - Insurgência contra decisão que indeferiu a substituição da penhora efetivada através de créditos de precatório por imóvel de propriedade da Executada - Decisão “extra petita” - Inocorrência - Prejuízo à Exequente - Inteligência do art. 847 do Código de Processo Civil - Decisão mantida. Recurso não provido”
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" e “c” do permissivo constitucional.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, XXII e XXIII e 170 da Constituição Federal.
    Alega-se que “ao indeferir a substituição da penhora, em nítido conflito da manifestação das partes, incorreu o juízo de 1° instância em gravíssimo vício processual nos autos.” 
    Aduz ainda que trata-se de um julgamento extra petita, tendo em vista que o juízo a quo julgou a causa de natureza diversa da pretendida pelo Exequente.
    Decido. 
    Irresignação não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A pretensão recursal não prospera. Não há que se falar em decisão “extra petita” quando o Magistrado determina procedimentos em estrita observância ao trâmite legal do processo executivo. 
    Na execução o pedido do credor é a satisfação de seu crédito e não esta ou aquela medida, que são meios para alcançar sua pretensão executória. 
    O magistrado não fica adstrito a aceitar a nomeação de bens feita pelo devedor, se o exame das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto permite aferir que a nomeação é desfavorável ao interesse do Exequente e à celeridade do processo executório.
    (...)
    O pedido da Agravante foi formulado 10 anos após o oferecimento da penhora, e justamente no momento em que o Setor das Execuções contra a Fazenda Pública oficia (ofício de fls. 646 dos autos principais) para saber a quantia a ser transferida para o Setor de Execuções Fiscais, ou seja, foi feito no momento em que o pagamento iria ocorrer, se constituindo em um verdadeiro “passamoleque” na Fazenda Estadual.
    Pouco importa que a Fesp tenha concordado em momento anterior ao conhecimento do pagamento, posto que é notória a falta de comunicação interna entre os órgãos fazendários, estando, aí, patente o efetivo prejuízo à Exequente, ônus do qual também não se desincumbiu a Agravante como lhe competia, nos termos do art. 847, do CCP/2015, ficando claro que na realidade a Agravante não deseja pagar, pretendendo somente postergar a solução do feito.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.09.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 688.778-ED/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Penhora. Substituição do bem nomeado. 3. Necessidade de reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 872.086/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/5/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente